Tribunal: TJDFT
Processo: 0734205-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 5.o, INCISO LXXIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ART. 99 DO CPC. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. PRESUNÇÃO RELATIVA.
1. O magistrado poderá indeferir o pleito de gratuidade de justiça quando houver nos autos elementos que denotam a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício.
2. A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência é relativa, podendo ser elidida se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade.
3. A assunção de obrigações acima da capacidade econômico-financeira não se confunde com o estado de pobreza.
4. Negou-se provimento ao recurso.